Tribunal: STF
Processo: RE 1390830
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU. ROUBO À FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIRO. ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE 89 (OITENTA E NOVE) "TROUXAS" DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PARECER MINISTERIAL, NA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS , OPINANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, e no crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, às penas, respectivamente, de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 295(duzentos e noventa e cinco) dias-multa, e à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.



    2. Narra a denúncia, em síntese, que o réu, ora apelante, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 12:30, subtraiu correspondência postal, em concurso com outros agentes, de um veículo modelo DUCATO, placas PMW 9889, conduzido pelo Carteiro A. A. de A. V. N., mediante grave ameaça. Narra ainda que, na ação perpetrada por 03 (três) indivíduos, um deles portando arma de fogo, a subtração ocorreu quando o carteiro ao abrir o veículo DUCATO, fora abordado com ameaça, retirando os criminosos algumas encomendas, logo transferidas para um veículo FORD KA de cor prata. Após, acionada a Polícia Militar, esta obteve êxito capturando 02 (dois) indivíduos, sendo um deles o denunciado e o outro o menor C.S.S. Acrescentou o Ministério Público Federal que durante a abordagem dos capturados, "foram ainda encontradas 89 (oitenta e nove) "trouxas" de maconha na residência do acusado".



    4. Contrarrazões apresentadas. Manifestando-se na condição de Custos Legis , o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do apelo.



    5. Conforme narra a denúncia, o réu, ora apelante abordou o carteiro A. A. de A. V. N, mediante grave ameaça, enquanto este desembarcava do veículo dos Correios para efetuar entregas.



    6. Quanto ao delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Pena, a materialidade, bem como a autoria, estão devidamente comprovadas pela documentação acostada nos Autos do Flagrante, por meio do auto de apreensão nº 281/2020 (págs.: 20/22, PDF, Autos do Flagrante nº 0806923-79.2020.4.05.8100), recolheu-se o material roubado ali discriminado e conforme anotado pela testemunha e vítima (carteiro), o Sr. A. A. de A. V. N, se tratava das encomendas que estavam sob sua responsabilidade (mídia, parte IV, 10:00 - 12:25).



    7. No mesmo sentido, encontra-se devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei das Drogas. No caso em tela, consta no IPL 0062/2020 laudos periciais que não deixam qualquer dúvida da natureza de substâncias e que comprovam a existência de substâncias entorpecentes encontradas, quais sejam: maconha e cocaína.



    8 . Quanto à dosimetria da pena, verifico não haver excessos na sua fixação.



    9. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente